Tribunal: TJMT
Processo: 0003329-05.2017.8.11.0111
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003329-05.2017.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS - CPF: 002.494.251-06 (APELADO), MELISSA SARZI SARTORI - CPF: 865.386.591-87 (ADVOGADO), LUCIOLA MORESCHI PASSANELI - CPF: 875.291.811-49 (ADVOGADO), FERNANDA DE FREITAS ROSA - CPF: 623.653.202-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (APELANTE), CLEBER KOCHHANN - CPF: 782.053.361-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – SERVIDOR MUNICIPAL – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – CARGO CRIADO APÓS ADVENTO DA LEI 8.880/1994 – INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Incabível o pagamento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor – URV, ao servidor público cujo cargo foi criado após o advento da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994.
(Precedente: Apelação/Remessa Necessária 89239/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/10/2016, DJE 07/11/2016).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
Município de Matupá
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá que, nos autos da “
Ação Ordinária Inominada n.

0003329-05.2017.811.0111”,
ajuizada por
Marcia Aparecida Dias dos Santos,
acolheu em parte a pretensão autoral para condenar o ente municipal :

“a incorporar à remuneração da parte autora o percentual a ser apurado em liquidação por arbitramento, decorrente da perda ocorrida na conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV, devendo o reajuste incidir sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei, nos termos da Lei Federal n° 8.880/94, com o consequente pagamento das diferenças que forem apuradas, observando-se o limite máximo de 11,98% e respeitada a prescrição quinquenal. Correção monetária pelos índices do IPCA-E e juros moratórios no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação valida, até a data da nova redação do artigo 1°- F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960 de 29.06.2009, quando então deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis a caderneta de poupança. Determino a liquidação de sentença por arbitramento, a fim de apurar a existência de efetiva defasagem remuneratória do servidor e em sendo constatada a defasagem, aquilatar o percentual devido. Dada a sucumbência em maior proporção, condeno a parte ré ao reembolso das custas e despesas processuais adiantadas, bem como ao pagamento de honorários advocatícios cujo percentual, dada a iliquidez da sentença, será apurado oportunamente, nos termos do art. 85, § 4°, inciso II, do Código de Processo Civil.”
(Id. 19053955)

Inconformado, o apelante aduz que não houve equívoco na implantação do Plano Real e da conversão dos vencimentos de Cruzeiro Real em URV na carreira da apelada, uma vez que o cargo de Agente Comunitário de Saúde não existia à época da referida conversão, vindo a ser criado posteriormente pela Lei Complementar n° 12, de 21 de maio de 2003.

No mais, assevera que o pagamento era feito corretamente, trazendo aos autos de fichas financeiras, folhas de pagamento e empenhos datados do último dia do mês, a fim de provar que as remunerações não eram pagas no dia 20 do mês de referência ou qualquer outro dia anterior ao último dia do mês, nos moldes supostos pela apelada. (pág.06 – id. 19340549)

Com estes argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A apelada, em contrarrazões, defende que a Lei 8.990/94 deve ser aplicada a todos os servidores públicos, sejam Federais, Distritais, Estaduais ou Municipais, e que os argumentos tecidos no apelo são protelatórios. (id.19341455)

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar no feito por não vislumbrar interesse público a justificar a intervenção do órgão ministerial (id.20511483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
Município de Matupá
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá que, em ação ajuizada por
Marcia Aparecida Dias dos Santos
, acolheu em parte a pretensão autoral, que busca o recebimento de eventuais diferenças resultantes das conversões do Cruzeiro Real em URV, com base no percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento).

Segundo o município-apelante, não houve equívoco na implantação do Plano Real e da conversão dos vencimentos de Cruzeiro Real em URV na carreira da apelada,
uma vez que o cargo de Agente Comunitário de Saúde não existia à época da referida conversão, vindo a ser criado, posteriormente, pela Lei Complementar n° 12, de 21 de maio de 2003.

Assiste razão ao apelante.

Isto porque a implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos
é atinente ao cargo
e não ao servidor, isto é, trata-se de revisão geral de vencimentos e não de concessão de vantagem pessoal.

Examinando detidamente os autos, verifico que a sentença não analisou tal argumentação já apresentada na peça contestatória, bem como que a parte apelada sequer os rebateu, limitando-se a defender que o município-apelante não comprovou que pagou diferenças resultantes das conversões da remuneração do Cruzeiro Real em URV, com base no percentual de 11,98% .

Por outro lado, o município-apelante comprovou que a autora, ora apelada,
tomou posse, em 08/02/2010, no cargo de Agente Comunitário de Saúde (Id. 19337478) e que o referido cargo foi criado com o advento da Lei Complementar n° 12, de 21 de maio de 2003,

in verbis:

Art. 8o O Quadro correspondente aos Serviços de Nível Médio — SNM ordena-se em classes, segundo os mesmos critérios de nível de complexidade, responsabilidade, demanda de autonomia técnica e discernimento apreciativo, assim coma as de comportamento do mercado de trabalho profissional. Com base em tais critérios, os cargos de nível médio têm a estrutura de classificação apresentada no Anexo —III (F olhas 1 e 2).

Art. 9o Este Quadro de serviços apresenta oito classes de cargos, que é integrado pelos seguintes cargos:

(...)

I)

-

Agente de Saúde;

-

Agente Comunitário de Saúde
;
(pág.02 – id. 19337479)

Dessarte, como o referido cargo somente surgiu após a conversão dos vencimentos do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, disciplinada pela Lei 8.880/1994, não há falar-se em defasagem remuneratória decorrente de equívoco no método de conversão, a qual sequer foi aplicada ao cargo ocupado pela ora apelada, pois inexistente à época.

Por essa razão, somente os servidores ocupantes de cargos
existentes à época
da conversão possuem, em regra, direito às perdas salariais deste ato decorrentes.

Essa é a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV– SERVIDOR PÚBLICO
– AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS
–
CARGO CRIADO APÓS ADVENTO DA LEI 8.880/1994 –
INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM – OMISSÃO DEMONSTRADA – VÍCIO SANADO – DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARA DESPROVER O RECURSO.

Acolham-se os embargos de declaração quando presente omissão sobre pontos do apelo que o Tribunal deveria apreciar.

Servidor público, cujo cargo foi criado após o advento da Lei 8.880 de 27 de maio de 1994, não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de cruzeiros reais para URV..
(ED 81074/2018, DES. Marcio Vidal, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/01/2019).

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA — CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIRO REAL PARA URV
— CARGO CRIADO APÓS ADVENTO DA LEI 8.880/1994
— INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM.
Servidor público cujo cargo foi criado após o advento da Lei 8.880 de 27 de maio de 1994 não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de cruzeiros reais para URV
. Sentença retificada. Recurso prejudicado. (Apelação / Remessa Necessária 89239/2016,
DES. LUIZ CARLOS DA COSTA,
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/10/2016, Publicado no DJE 07/11/2016).

Sendo assim,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para julgar improcedente a demanda ajuizada por Marcia Aparecida Dias dos Santos e, em reexame necessário,
RETIFICO
a sentença, julgando extinto o processo com julgamento de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020